Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732476-15.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEZ CRISTINA FERREIRA FORNEL, JEAN CARLOS FERREIRA FORNEL, FREDERICO MARIANO FERREIRA FORNEL, ARCIDILIO FERREIRA MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INEZ CRISTINA, FERREIRA FORNEL, JEAN CARLOS FERREIRA FORNEL, FREDERICO MARIANO FERREIRA FORNEL e ARCIDÍLIO FERREIRA MENDES contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, processo n. 0706330-02.2020.8.07.0001, requerida pelos agravantes em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Nos termos da decisão agravada (ID 135706066 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau, com base no laudo pericial, deu por liquidada a obrigação de pagar no valor de R$ 67.711,86 (sessenta e sete mil setecentos e onze reais e oitenta e seis centavos), atualizada até 31/5/2022 e deixou de impor a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em face da ausência de litigiosidade. Determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença na ação civil pública, processo n. 94.00.08514-1/DF. Nas razões do agravo de instrumento (ID 39758452), os agravantes afirmam que requereram a liquidação individual provisória da sentença coletiva com base em decisão proferida no REsp n. 1.319.232, interposto nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., o qual foi condenado a restituir a diferença entre os índices aplicados em março de 1990 (IPC de 84,32% e o BTN de 41,28%) na correção monetária das cédulas de crédito rural. Asseveram que o processo teve tramitação normal com a citação do agravado, apresentação de contestação, de cálculos e de extratos, impugnação à contestação e aos cálculos, realização de perícia contábil e solicitação de esclarecimentos ao perito. Mencionam que o d. Magistrado de primeiro grau homologou os cálculos periciais sem correção plena dos valores devidos e condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Alegam o cabimento do agravo de instrumento nos termos do artigo1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e sustentam a legitimidade ativa concorrente para pleitearem a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Argumentam que o direito à correção plena mediante a inclusão, no cálculo, dos expurgos subsequentes, está assegurado no Recurso Especial n. 1.392.245/DF, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, Tema 887. Afirmam que a correção plena não foi observada no laudo pericial e nos esclarecimentos a seus quesitos complementares, uma vez que o débito foi atualizado com a aplicação de índices definidos pelo TJDFT, os quais não consideram os expurgos inflacionários. Asseveram que a correção plena do débito em liquidação se efetiva com a aplicação do IPC de abril de 1990, conforme tabela de correção aplicada pelo TRF da 1a Região, em que foi proferida a sentença em liquidação. Aduzem que não há oposição no tocante à incidência desse índice de correção monetária ao débito, mesmo que a sentença em liquidação não o tenha previsto, porquanto está alinhado com a tese do precedente firmado no julgamento do REsp n. 1.392.245. Ressaltam que se faz necessária a substituição do índice de correção adotado no cálculo pericial de 0,11473797 da tabela do TJDFT pelo índice de 0,1558940670, que corresponde ao IPC de abril de 1990, o que resultará no valor devido de R$ 92.000,02 (noventa e dois mil reais e dois centavos). Frisam que a questão relativa à diferença entre os índices aplicados na correção monetária do débito em liquidação foi debatida na impugnação ao laudo pericial, todavia o d. Magistrado de primeiro grau o homologou sem lhes ter concedido a oportunidade de obterem a resposta aos quesitos complementares, fato que caracteriza cerceamento de defesa com a consequente nulidade da decisão. Defendem a necessidade de readequação do cálculo pericial devido à possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários posteriores para a correção monetária plena, mediante a aplicação do IPC por melhor recompor o débito em decorrência das perdas inflacionárias ocorridas em período posterior ao pagamento indevido, consoante julgados coligidos. Alegam que são devidos honorários advocatícios de sucumbência em razão da intensa litigiosidade na liquidação individual de sentença coletiva submetida ao procedimento comum, tendo em vista a necessidade de se provar fato novo relativo ao pagamento a maior e à definição do valor devido, questões com elevadas cargas cognitivas. Argumentam que são devidos os honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença em que houve intensa litigiosidade, de acordo com a aplicação por analogia do enunciado sumular n. 345 do Superior Tribunal de Justiça, e com o julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos dos recursos especiais representativos da controvérsia n. 1.648.238/RS, 1.648.498/RS e 1.650.588/RS, Tema 973. Alegam que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada em conformidade com a previsão do artigo 85, §§ 2o e 6o-A, do Código de Processo Civil. Ao final, postulam o conhecimento e provimento do recurso, para que seja determinada: a correção plena dos valores devidos aos Autores, com a adoção do IPC/TRF1, por melhor recompor a perda inflacionária ocorrida no período, e condenar Réu no pagamento de honorários de sucumbência, devidos aos patronos da Agravante, a serem arbitrados por este Eg. Tribunal, nos termos do art. 85, §§2° e 6°-A, do CPC/15, em decorrência da alta carga cognitiva e da litigiosidade presente demanda, demonstrada pela apresentação de defesa, recursos e impugnações ao laudo, demandando a atuação ativa destes causídicos, conforme Tema / Repetitivo 973/STJ e Súmula 345 / STJ. Os recorrentes comprovaram o recolhimento do preparo (ID 39758451). É o relatório. Decido. Verifico que os agravantes não requereram a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado BANCO DO BRASIL S.A., para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispenso a apresentação de informações, tendo em vista que a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de setembro de 2022 às 14:08:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora